Tribunal: TJDFT
Processo: 0721688-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante em face do acórdão que deu provimento ao recurso do réu/embargado, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. A embargante defende que o acórdão padece do vício de contradição, especificamente nos itens n. 10, 11, 12, 13 e 14 da ementa. No item n. 10, a embargante afirma que a comunicação do furto à autoridade policial se deu em horário diverso do que consta no acórdão. No item 11, alega que o banco embargado realiza o lançamento das operações tão somente no próximo dia útil. Quanto ao item n. 12, assevera que "as informações elencadas pelo Eminente Relator são semelhantes, cujas provas já foram colacionadas e argumentadas conforme explanação acima". Acerca do item n. 13, aduz que as transações realizadas mediante fraude destoam de seu padrão de consumo. No tocante ao item n. 14, insurge-se quanto à conclusão de que os transtornos sofridos pela embargante não tiveram a participação do embargado.
3. Contrarrazões ao ID 58574846.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A contradição capaz de justificar a oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões. No caso, não há quaisquer incongruências entre as premissas e as conclusões que fundamentaram o acórdão, restando patente o mero inconformismo da embargante quanto ao resultado que não atendeu à sua pretensão.
6. Além disso, cumpre esclarecer que o item n. 11 do acórdão baseou-se no documento de ID 56041521. Especificamente quanto ao item n. 12, não se verifica a apontada contradição. A respeito do item n. 13, de igual modo, não há falar em contradição, pois a conclusão a que chegou este colegiado pautou-se nas provas produzidas pelas partes. Por fim, no tópico n. 14, para além de não se verificar qualquer contradição, o conjunto probatório evidenciou a ausência de responsabilidade do embargado quanto aos danos sofridos pela embargante.
7. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC estabelece que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé". Além disso, objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
8. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.